Tribunal: TCU
Processo: 043.270/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2595/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daquele referente à sra. Liz Gomes da Silva Lutterbach, bem como em fazer a determinação adiante especificada, de acordo com o parecer do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 043.270/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Correia Oliveira (XXX.350.027-XX); Daniel Enes de Almeida (XXX.587.407-XX); Jonias Franklim Moraes (XXX.147.707-XX); Liz Gomes da Silva Lutterbach (XXX.369.927-XX); Vitor Garcez de Oliveira (XXX.466.367-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de admissão da sra. Liz Gomes da Silva Lutterbach, verifique a regularidade de eventual acumulação, pela interessada, do cargo ocupado na UFRJ com outros cargos/empregos públicos na Fundação de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.